Tribunal: CARF
Processo: 10980.720685/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
LUCRO PRESUMIDO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE ESPAÇO PUBLICITÁRIO. COEFICIENTE DE 32%.
Para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ no regime do lucro presumido, as receitas auferidas com a cessão onerosa de direitos sobre espaço publicitário em revistas sujeitam-se ao coeficiente de presunção de 32%, por força do disposto no artigo 15, § 1o, inciso III, alínea c, da Lei no 9.249/95.
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DE RECEITAS.
A ausência de comprovação da segregação das receitas auferidas com atividades distintas impede a aplicação de coeficientes de presunção diferenciados, nos termos do § 2o do art. 15 da Lei no 9.249/95.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CESSÃO DE DIREITOS.
A base de cálculo da CSLL, para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido que exerçam as atividades de cessão de direitos de qualquer natureza, corresponde a 32% da receita bruta, por expressa disposição do artigo 20 da Lei no 9.249/95, que remete às atividades listadas no inciso III do § 1o do art. 15 da mesma lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720685/2013-02
ACÓRDÃO
1102-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTERNATIVA EDITORIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
LUCRO PRESUMIDO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE ESPAÇO PUBLICITÁRIO.
COEFICIENTE DE 32%.
Para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ no regime do lucro
presumido, as receitas auferidas com a cessão onerosa de direitos sobre
espaço publicitário em revistas sujeitam-se ao coeficiente de presunção de
32%, por força do disposto no artigo 15, § 1o, inciso III, alínea 'c', da Lei no
9.249/95.
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DE RECEITAS.
A ausência de comprovação da segregação das receitas auferidas com
atividades distintas impede a aplicação de coeficientes de presunção
diferenciados, nos termos do § 2o do art. 15 da Lei no 9.249/95.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CESSÃO DE DIREITOS.
A base de cálculo da CSLL, para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
presumido que exerçam as atividades de cessão de direitos de qualquer
natureza, corresponde a 32% da receita bruta, por expressa disposição do
artigo 20 da Lei no 9.249/95, que remete às atividades listadas no inciso III
do § 1o do art. 15 da mesma lei.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 15 de dezembro de 2025.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720685/2013-02
2

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo o relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a solução do
caso:
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 1.962,231,412, fls. 256, e da CSLL, R$ 586.354,07, fls. 219, atinentes
aos anos calendário de 2008 a 2011, acrescidas de penalidade de 75% e encargos
moratórios, de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, fls. 123,
137, 151 e 165.
1.1.- De acordo com a auditoria, fundamentaram as exações, fls. 257:
1.1.1.- Conforme Consolidação de Instrumentos Sociais - procedida pela Alteração
Contratual no 11, as atividades da empresa são: "a) editoração de revistas, jornais,
livros, boletins e outros periódicos; b) editoração e artes gráficas em geral; c)
propaganda e administração publicitária, e outros serviços ligados aos seus ramos
de atividade.
1.1.2.- O código da Atividade Econômica - CNAE-Fiscal da empresa - informado
nas DIPJ's - 82.99-7/99 corresponde a "Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não especificadas anteriormente”.
1.1.3.- Na análise das Notas Fiscais Série F1 - de Prestação de Serviços -, constata-
se que no corpo das mesmas consta a venda de espaço publicitário, inserido em
revistas de sua edição, que caracteriza que a atividade da empresa é
essencialmente de serviços e, portanto, sujeita ao percentual de 32% na
determinação da base de cálculo do Lucro Presumido, nos termos da legislação
em vigor
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720685/2013-02
3
1.4.- Em consequência foram exigidos o IRPJ e a CSLL relativamente à prestação
de serviços, 32%, diferentemente daquelas aplicadas e declaradas pela pessoa
jurídica, 8%.
1.4.1.- Na apuração dos tributos devidos foram deduzidas as retenções na fonte e
os valores pagos nos anos-calendário em referência, conforme demonstrativos de
fls. 294/302.
2.- Ciente em 14/03/2013, fls. 304, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 307/325, protocolada em 10/04/2013, através da qual alega,
em síntese:
2.1.- as atividades desenvolvidas pela IMPUGNANTE - quais sejam, a venda de
revistas e a cessão onerosa de espaço publicitário -, não se subsumem ao conceito
de serviço, pelo que, com supedâneo nas disposições contidas nos artigos 15 da
Lei n° 9.249/20053 e 20 da Lei n5 9.249/19954 , as receitas que delas decorrem
não estão sujeitas aos coeficientes de lucro;
2.2.- a CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO, por sua natureza, NÃO SE
SUBSUME AO CONCEITO DE SERVIÇO, evidente que para a apuração do Imposto
sobre a Renda - IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL NÃO SE
PODE APLICAR O COEFICIENTE DE LUCRO DE 32% (TRINTA E DOIS POR CENTO);
2.3.- as revistas comercializadas pela IMPUGNANTE (Doe. 04 - exemplares por
amostragem), por se tratarem de "espécie" do gênero periódico - impressos
técnicos, ilustrativos ou informativos editados repetidamente e com intervalos
certos de tempo -, estão sujeitas à imunidade constitucional inserta no artigo 150,
VI, "d", da Carta Magna;
2.4.- a receita decorrente da VENDA DAS REVISTAS CONFECCIONADAS pela ora
IMPUGNANTE está sujeita à incidência do Imposto sobre a Renda - IR e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no entanto, como se trata de operação
de COMÉRCIO DE MERCADORIAS, o lucro presumido será apurado mediante
aplicação dos coeficientes de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento),
respectivamente;
2.5.- a apuração do Imposto sobre a Renda -IR, TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES -
não arroladas no §1° do artigo 519 do Decreto n° 3.000/1996 - ESTÃO SUJEITAS
AO COEFICIENTE DE LUCRO PRESUMIDO DE 8% (OITO POR CENTO;
2.5.1.- para que uma atividade empresarial possa ser classificada como "prestação
de serviço" deve consistir em uma obrigação de fazer, e NÃO DE DAR, COMO
OCORRE NA CESSÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO OU NA COMERCIALIZAÇÃO DE
REVISTAS.
2.6.- quando do julgamento do Recurso Extraordinário n° 116.121, o Supremo
Tribunal Federal, entendeu que por não se tratar de serviço, a locação de bens
móveis não está sujeita à incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza. Procedimento referendado pela Súmula Vinculante n. 31.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720685/2013-02
4
2.7.- Quanto a CSLL: à exceção da prestação de serviços em geral, intermediação
de negócios, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber e compra de direitos
creditórios (factoring) e administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis
ou de direitos, para a aferição da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL será aplicado coeficiente de 12% (doze por cento).

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011.
LUCRO PRESUMIDO. EDITORAÇÃO DE TEXTOS E PROPAGANDA DE TERCEIROS EM
REVISTA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Constitui prestação de serviços a editoração em revista do contratado de textos e
propaganda de terceiros.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011.
REFLEXIVIDADE MATERIAL. EFEITO.
Para tributos tomados por reflexividade material, à falência de elemento
relevante, aplica-se a mesma decisão do feito que lhe deu origem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese, que suas atividades
econômicas, notadamente a venda de revistas e a cessão onerosa de espaço publicitário, não se
subsomem ao conceito de prestação de serviços, de modo que é ilegal a aplicação do coeficiente
de presunção de 32%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.

Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720685/2013-02
5
1. Dos Fatos
1.1. Da Autuação Fiscal
O presente contencioso origina-se de um lançamento de ofício para cobrança de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
referentes aos anos-calendário de 2008 a 2011. A autuação foi motivada pela constatação, em
procedimento de revisão interna das Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJs) da contribuinte, da aplicação de um coeficiente de presunção de 8% sobre a
receita bruta para determinar o lucro presumido.
Conforme delineado no Termo de Encerramento do procedimento fiscal, a autoridade
fazendária concluiu que a atividade principal da Recorrente era a prestação de serviços. Essa
conclusão baseou-se na análise conjunta de seu objeto social, que inclui "propaganda e
administração publicitária", do código CNAE-Fiscal informado nas DIPJs (82.99-7/99 – "Outras
atividades de serviços prestados principalmente às empresas"), e das Notas Fiscais Série F1, que
descrevem a "venda de espaço publicitário" em revistas editadas pela própria empresa. Com base
nesses elementos, a fiscalização entendeu que a atividade se enquadrava como prestação de
serviços, sujeita ao coeficiente de presunção de 32%, e não 8%, para a apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.

1.2. Da Impugnação da Contribuinte
Inconformada com o lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em
síntese, os seguintes argumentos para sua defesa:

Natureza da Atividade: A empresa alega que suas atividades consistem na venda de
revistas e na "cessão onerosa de espaço publicitário", as quais, segundo seu entendimento,
não se configuram como "prestação de serviços".

Coeficiente para Venda de Mercadorias: Sustenta que as receitas provenientes da venda
de revistas, por se tratar de uma atividade comercial, deveriam ser tributadas com a
aplicação dos coeficientes de presunção de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.

Cessão de Espaço Publicitário não é Serviço: A Recorrente defende que a cessão de espaço
publicitário não constitui uma obrigação de fazer, mas sim de dar, e traça um paralelo com
o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 116.121,
que afastou a incidência de ISS sobre a locação de bens móveis por não a considerar um
serviço.

Inaplicabilidade do Coeficiente de 32%: Conclui que, por suas atividades não se
enquadrarem no conceito de serviços, a aplicação do coeficiente de 32% para a
determinação do lucro presumido é ilegal, conforme o disposto nos artigos 15 e 20 da Lei
no 9.249/95.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720685/2013-02
6

1.3. Da Decisão da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ)
Ao analisar a impugnação, a 3a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-87.195,
julgou-a unanimemente "improcedente", mantendo integralmente o crédito tributário. A decisão
de primeira instância fundamentou-se em uma análise robusta, concluindo que a atividade
preponderante da contribuinte — publicidade e propaganda — é tipicamente caracterizada como
prestação de serviços, sujeita ao percentual de 32%. A julgadora foi além, ressaltando que, mesmo
que a atividade fosse classificada como "locação ou cessão de bens/direitos", como pretendia a
Recorrente, ela ainda estaria sujeita ao mesmo coeficiente de 32%, com base no que dispõe
expressamente o artigo 15, § 1o, inciso III, alínea 'c', da Lei no 9.249/95. Por fim, a decisão
destacou uma falha probatória crucial por parte da Recorrente: a ausência de qualquer
demonstração que segregasse as receitas oriundas da comercialização de revistas daquelas
obtidas com as atividades de publicidade, o que seria indispensável para a aplicação de
coeficientes distintos, conforme previsto no § 2o do mesmo artigo 15.
Diante desta decisão desfavorável, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário,
cujas razões e provas serão agora examinadas.

2. Das Alegações e das Provas Trazidas pelo Recorrente
2.1. Das Alegações e da Fundamentação Jurídica
A Recorrente reitera sua tese central de que suas receitas provêm da venda de revistas e
da cessão onerosa de espaço publicitário, atividades que, em sua visão, não se enquadram no
conceito de prestação de serviços. A linha argumentativa se apoia na distinção de que um serviço
deve consistir em uma "obrigação de fazer", enquanto sua atividade se limita a uma "obrigação de
dar", ou seja, a transferência de domínio sobre um espaço em suas publicações.
Para reforçar essa distinção, a Recorrente invoca a Lei no 4.680/1965, que regulamenta a
profissão de publicitário. Argumenta que sua atuação como "veículo de divulgação" é distinta
daquela de uma agência de publicidade, que efetivamente concebe e cria as campanhas. Segundo
a Recorrente, ela apenas comercializa o espaço, sem participar da elaboração da mensagem
publicitária, o que descaracterizaria a prestação de serviço de publicidade e propaganda.

2.2. Das Provas
A Recorrente anexa aos autos do processo documentos como contratos e notas fiscais.
Contudo, ao analisar o conjunto probatório, constata-se a persistência de uma falha crítica já
apontada pela DRJ e que se mostra fatal para a pretensão recursal. A Recorrente não demonstrou,
de forma clara e inequívoca, a segregação de suas receitas entre a comercialização de revistas e os
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720685/2013-02
7
ganhos obtidos com as atividades de publicidade. Não foi juntada ao Recurso Voluntário nenhuma
nova prova documental capaz de suprir essa deficiência.
Essa omissão impede processualmente a aplicação de coeficientes de presunção distintos
para atividades diversificadas, uma faculdade prevista no artigo 15, § 2o, da Lei no 9.249/95. A
aplicação de percentuais diferentes exige, como pressuposto lógico e legal, a comprovação
contábil da receita correspondente a cada atividade, ônus do qual a Recorrente não se
desincumbiu. Diante dessa profunda carência probatória, o recurso deve ser rejeitado neste
ponto, mantendo-se o raciocínio expendido na decisão da DRJ.

2.3. Da Cessão Onerosa de Direitos sobre Espaço Publicitário em Revistas
A questão jurídica central a ser dirimida é a correta classificação tributária, para fins do
regime do lucro presumido, das receitas auferidas com a cessão onerosa de espaço publicitário.
Analisa-se, inicialmente, a natureza da atividade da Recorrente. Admite-se a distinção, no
âmbito do direito civil, de que uma "cessão de direitos" não é semanticamente idêntica a uma
"prestação de serviços". Também se concede que a atividade da Recorrente não se confunde com
a de uma agência de publicidade que cria e desenvolve campanhas.
Ocorre que, para fins tributários, a legislação do IRPJ possui regras específicas e
prevalecentes sobre as classificações do direito privado. Em matéria tributária, a qualificação
jurídica de fatos e negócios rege-se pela legislação específica, a qual pode atribuir efeitos próprios
a institutos de direito privado, conforme o princípio da especialidade da norma tributária. O
argumento da Recorrente se torna inócuo ao se analisar o texto do artigo 15 da Lei no 9.249/95. O
referido dispositivo legal submete ao mesmo coeficiente de presunção de 32% tanto a "prestação
de serviços em geral" (prevista no § 1o, inciso III, alínea 'a') quanto a "administração, locação ou
cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza" (prevista na alínea 'c' do mesmo
inciso).
Portanto, a discussão sobre a natureza jurídica da atividade – se serviço ou cessão de
direitos – é irrelevante para a definição do coeficiente aplicável. Em ambas as hipóteses, a
legislação determina expressamente a aplicação do percentual de 32% para o cálculo do IRPJ e,
por extensão, da CSLL.
A análise dos contratos e notas fiscais juntados aos autos confirma que o negócio principal
da Recorrente é, de fato, a cessão de direitos sobre seu espaço publicitário, enquadrando-se
perfeitamente na hipótese legal. Desse modo, tanto a falha probatória na segregação de receitas
quanto a correta aplicação da legislação tributária conduz à conclusão inescapável de que o
recurso não merece provimento.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.825 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720685/2013-02
8
3. Dispositivo
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a
exigência do crédito tributário constituído nos autos de infração e confirmado pela r. decisão da
Delegacia Regional de Julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 505
DF CARF MF
Original